Tribunal: TJSP
Processo: 2122028-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de declaração – gratuidade judiciária – pessoa física – embargos à execução – contrato de abertura de crédito fixo - pretensão de situação econômico– financeira precária – indeferimento do pedido – faltante prova do estado de necessitado – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – também indeferido o pedido alternativo/sucessivo de diferimento do

Ementa:
*Embargos de declaração – gratuidade judiciária – pessoa física – embargos à execução – contrato de abertura de crédito fixo - pretensão de situação econômico– financeira precária – indeferimento do pedido – faltante prova do estado de necessitado – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – também indeferido o pedido alternativo/sucessivo de diferimento do pagamento das custas para o final do processo – agravo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2122028-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ILTO CARLOS FRIGERI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122028-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No : 37524
EDEC.No : 2122028-38.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : JUNDIAÍ
EMBTE. : ILTO CARLOS FRIGERI
EMBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Embargos
de
declaração

gratuidade
judiciária
pessoa física
embargos à
execução contrato de abertura de crédito
fixo
-
pretensão
de
situação
econômico financeira
precária

indeferimento do pedido
faltante prova
do estado de necessitado
ausência de
elementos
e
indícios
favoráveis
à
concessão do benefício também indeferido
o
pedido
alternativo/sucessivo
de
diferimento do pagamento das custas para o
final do processo
agravo improvido -
ausência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição
prequestionamento anotado -
embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em
face do V. Acórdão de fls. 26 e segs. proferido em sede
de agravo de instrumento, sustentam a sua obscuridade,
contradição ou omissão, alegando que não possui mais
qualquer documento que possa comprovar a sua hipossuficiência, sendo que deve ser levado em
consideração o alto valor da execução. Aduz que não pode
arcar com os custos desta ação, sem contar que existem
outras em andamento. Além disso, deixou de se manifestar
expressamente acerca do disposto no art. 5o, LXXIV, XXXV,
LIV e LV da CF/88, no art. 2o, parágrafo único da Lei
Federal 1060/50 e no art. 98 do CPC/15. Impõe-se pois
pronunciamento, especialmente porque a matéria ventilada
no presente recurso tem como escopo precípuo o
prequestionamento da questão suscitada.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122028-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em
juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento
do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3.
Na
verdade,
o
embargante
reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no V.
Aresto, especificamente nos itens 4, 6, 7 e 8 que: “...
consta declaração de impossibilidade financeira para fins
de gratuidade judiciária, subscrita pelo interessado,
reconhecendo que ele, apesar de empresário, é pessoa
pobre, na acepção jurídica do termo, não estando em
condições de demandar em juízo sem prejuízo do sustento
próprio. E, segundo o disposto no art. 98 do CPC/15, o
legislador, atento a propiciar a todos o acesso ao
Judiciário, definiu por necessitado todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar custas do
processo e honorários de advogado sem prejuízo do
sustento próprio ou da família... Assim, impõe-se mesmo o
desacolhimento da pretensão. Não cuidou o recorrente,
como lhe incumbia, uma vez não firmada pelo juízo
monocrático convicção favorável à sua solicitação, de
juntar a este instrumento, à obtenção da benesse,
documentação hábil e apta a justificar a sustentada
insuficiência de recursos. Na verdade, nesta oportunidade
limitou-se o agravante em procurar apoio somente nos
documentos já recusados em primeiro grau. Daí porque não
merece crítica o entendimento judicial, considerando que,
“No caso há notícia de que a parte interessada aufere
renda, possui reservas em contas bancárias, além de
contar com bens móveis e imóveis em seu nome e diversas
quotas de empresas, especialmente a fls. 137/146 que
mostra um patrimônio acumulado em mais de um milhão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122028-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reais, o que é incompatível com a alegação de pobreza”
(fls. 154 dos principais). Assim conclui-se que o
recorrente não reúne os requisitos legais para ser
considerado
hipossuficiente
financeiramente.
Nesse
contexto, afigura-se existente a capacidade econômica do
agravante para arcar com os encargos discutidos a
despeito do ofertado declaratório de miserabilidade”.
4. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido. Contudo, fica
anotado o prequestionamento.
5. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js